Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-32.2023.8.11.0011
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000416-32.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAICON CUSTODIO MARCUCCI - CPF: 031.952.581-37 (APELADO), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO), FRANCISCA ELIENE PAULINO DA SILVA - CPF: 059.585.164-93 (APELADO), M. S. M. - CPF: 707.084.301-12 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MAICON CUSTODIO MARCUCCI - CPF: 031.952.581-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCA ELIENE PAULINO DA SILVA - CPF: 059.585.164-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), FRANCISCA ELIENE PAULINO DA SILVA - CPF: 059.585.164-93 (APELANTE), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO), MAICON CUSTODIO MARCUCCI - CPF: 031.952.581-37 (APELANTE), M. S. M. - CPF: 707.084.301-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
-

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
-

PROCEDÊNCIA
-
TRANSPORTE AÉREO
-

VOO NÃO REALIZADO EM
RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19
-
REEMBOLSO
DEVIDO NA FORMA
DA LEI N. 14.034/2020
-
DEMORA NA SOLUÇÃO E
NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO - ABALO MORAL NÃO COMPROVADO
-
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE -
RECURSO
DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUER
I
DA PROVIDO EM PARTE.

O artigo 3º da Lei n. 14.034/2020 estabelece que nos casos de cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar a disponibilização de crédito, reacomodação em outro ou o reembolso, sendo que neste último o prazo é de 12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado.

Mesmo que ultrapassado o tempo estabelecido em lei, a configuração do dever de indenizar depende da prova efetiva do abalo de ordem moral, o que não se
verifica na hipótese dos
autos.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Apelação Cíveis interpostos por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
,
FRANCISCA ELIENE PAULINO DA SILVA
,
MAICON CUSTODIO MARCUCCI

e

M. S. M.
,
c
ontra a sentença que julgou procedente a
pretensão inicial da
Ação
de
Indenização por Danos
Materiais e
Morais
para:

a) Condenar a companhia aérea ao pagamento de
R$ 3.356,54 (três mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) a título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação,
e correção monetária pelo INPC;

b)
C
ondenar a companhia aérea
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a
título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC.

c
)
Conden
ar a companhia aérea
ao p
agamento das custas processuais e ho
norários advocatícios,
estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id.
228426165
)
,

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

discorre sobre os seus notáveis índices de eficiência e alega, em síntese, que
de acordo com
a Resolução 400 expedida pela ANAC, as companhias aéreas podem

aplicar multas contratuais quando ocorre a alteração e a resilição do contrato de transporte aéreo

por parte do passageiro desde que o valor não ultrapasse o valor do serviço de

transporte aéreo
.

Assevera que as taxas
são
devidas e
devem ser conferidas pelo

consumidor quando da contratação
e
que as multas pelo cancelamento foram aplicadas de acordo com

cada localizador conforme regra de cobrança de tarifa e forma de pagamento.

Sustenta que a recorrida
escolheu,

por sua própria conta, os

voos, as condições das passagens, as datas e os horários nos quais
gostaria de embarcar, de modo que não ocorreu abusividade.

Defende
a inexistência
de dano moral e que a r
ecorrida experimentou

um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não tem

aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade
, bem como que não tinha como prever
ou impedir o cancelamento do

voo, haja vista que o ocorrido se deu única e exclusivamente em razão
de força maior, pela pandemia do COVID-19.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial. Subsidiariamente requer a minoração do valor da condenação imposta.

Contrarrazões apresentada no Id.

228426170
pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
MAICON CUSTÓDIO MARCUCCI, FRANCISCA ELIENE PAULINO DA SILVA
e
M. S. M.
sustenta
m

em seu recurso de apelação (Id.
228426171
)
que
em virtude da pandemia da COVID-19 e seus reflexos, precisaram solicitar o cancelamento das passagens adquiridas, uma vez havida a necessidade de ficar em isolamento social.

Aduz que
avi
ou
a demanda objetivando a reparação
pelos
danos sofridos
, tendo o
juízo
a quo

arbitrado o
valor da indenização
em
apenas R$ 3.000,00 para os 3

apelantes
.

Assevera
que o valor arbitrado não é suficiente para os fins que a indenização se presta, quais sejam, a amenização do sofrimento causado à vítima e a repressão ao causador do dano para que não volte a perpetrar tal conduta com outros consumidores.

Defende que o
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
favorece a continuidade da

apelada ao infringir a lei consumerista nos negóc
ios pactuados com seus clientes, pois
a apelada reteve indevidamente

o
valor de R$ 3.356,54 e, ao ser demandada judicialmente, fo
i
condenada a indenizar pelos danos morais s
ofridos no valor de R$ 3.000,00, tendo auferido ainda, o valor de
R$ 356,54.

Ao final
pugna pela majoração d
o valor

arbitrado a título de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 5.000,00
.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos verifica-se que
FRANCISCA ELIENE PAULINO DA SILVA
,
MAICON CUSTODIO MARCUCCI

e

M. S. M
ajuiz
aram
Ação
de
Indenização por Danos
Materiais e
Morais

em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
,

aduzindo, em síntese, que
e
m 23
/08/
2021
adquiriram
passagens aéreas
comercializadas pela requerida e
em virtude da pandemia da COVID-19 e seus reflexos, os requ
erentes precisaram solicitar o cancelamento das passagens adquiridas, uma vez havida a necessidade de ficar em isolamento social por conta de novo pico de contaminação do vírus à época programada para a viagem (dezembro de 2021 a janeiro de 2022).

Aduz que entrou em contato com a agência requerida em 18/11/2021, oportunidade em que logrou êxito em solicitar o cancelamento da reserva feita e, dentre as duas opções ofertadas, sem saber do seu direito ao reembolso integral pelo valor pago na reserva, aceitou a proposta de reembolso de 40% no prazo de 12 meses.

Alega que ultrapassado o prazo assinalado pela empresa, em 01/01/2023, não foi implementado o reembolso prometido e em contato com a apelada, recebeu a notícia de que o reembolso não seria realizado em razão da existência de multa contratual devida pelo cancelamento efetuado.

Em razão dos danos morais e materiais sofridos ajuizaram a presente ação postulando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10
.000,00

para cada um, bem como por

danos mate
riais no valor de R$ 3.356,54.

Ao proferir sentença, o magistrado
Dr.
Juliano
Hermont
Hermes d
a Silva
julgou procedentes os pedidos da ação, conforme relatado.

Pois bem
.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

Acerca da matéria, é cediço que o cancelamento ou atraso de voo em situações que causem danos extrapatrimoniais, salvo exceções, acarretam o dever de reparação por danos morais, pois, tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, a companhia aérea
responde
,
independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a
os
seus clientes/passageiros por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se de responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Ocorre que, no caso em tela, a viagem programada para o destino Brasília/Cuiabá – Cuiabá/Brasília, a ser realizada em dezembro/21 e janeiro/2022 (Ids. 228425184 e

228425185) não ocorreu em razão de evento/infortúnio que assolou não somente o Brasil, mas o mundo inteiro - a PANDEMIA DO COVID-19 -, fortuito externo e imprevisível, sendo, tal fato público e notório.

Buscou-se, naquele período, como uma das medidas de prevenção e contenção da propagação do vírus
letal, o impedimento de aglomeração de pessoas, especialmente em espaços fechados.

Nesse sentido, para disciplinar a atipicidade de situações vivenciadas no período compreendido entre 19 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2021, para o setor aéreo foi aprovada a Lei nº 14.034 de 05/08/2020, que dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da COVID-19 – circunstâncias excepcionais que afetaram os h
orários de voos em todo o país.

Diante disso, os autores poderiam optar pelo uso do crédito em viagens posteriores ou o reembolso, conforme previsto no art. 3º da Lei n. 14.034/2020,
que
estabelece o prazo de até 12 (doze) meses para o efetivo reembolso, o que não foi obedecido.

Eis o teor do mencionado dispositivo legal:

“Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre
19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

§1º Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de
terceiro
, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.

§2º Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de
terceiro
, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.”

Logo, cabível o reembolso dos bilhetes, na medida em que a requerida não se desincumbiu em demonstrar as opções de passagens

ou créditos disponibilizados aos autores ou mesmo o efetivo reembolso
dos bilhetes
adquiridos e não utilizados em razão d
o período pandêmico.

Neste particular, competia
à
requeri
d
a comprovar nos autos o cr
é
dito
disponibilizado ou o reembolso, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Em relação ao dano moral, melhor sorte socorre
à
companhia aérea.

Isso porque, a Lei n. 14.034/2020 regulamentou as circunstâncias excepcionais que afetaram os horários ou cancelamento
de voos em todo o país e condicionou a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte à demonstração da efetiva
ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro,
o que afasta qualquer ilicitude das companhias aéreas.

A propósito, colaciono
julgados de situações semelhantes
à
destes autos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CANCELAMENTO DO VOO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AOS CONSUMIDORES
. ARTIGO 251-A DA LEI N. 14.034/2020. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DO PACOTE DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os autores que adquiriram um pacote de viagens junto a requerida, em nome do Autor no valor de R$ 2.394,36 (dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos) cujo objeto era viagem área para duas pessoas, sendo uma para autora e a outra para seu filho, com destino de Cuiabá-MT a Balneário Camboriú-SC, com embarque previsto para o dia 23/04/2020 e retorno no dia 28/04/2020. Em decorrência da pandemia de COVID, a reserva foi alterada, mas nunca houve remarcação. Assim requereram o cancelamento das passagens e o reembolso integral do valor pago. 2. A pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020), bem como em razão da redução da operação de transporte aéreo e seus reflexos nos meses. 3. Em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro,
nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020. Ausente prova de que a empresa tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado. 4. Se já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, nos termos do disposto no artigo 3º da Lei n. 14.034/2020, e não há prova do reembolso pela via administrativa, deve ser mantida a condenação arbitrada a título de dano material. No entanto, não cabe a restituição em dobro, pois como dito não houve má fé da parte promovida quanto ao descumprimento do contrato. 5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para: a) CONDENAR a requerida ao ressarcimento do montante de R$ R$ 2.394,36 (dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da citação e acrescido de juros de mora de 1%
a.m
desde o ajuizamento da ação; b) INDEFIRO o dano moral vez que não demonstrado. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”, em face ao princípio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Valmir
Alaércio
dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1003783-75.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA -
TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19) - FORTUITO EXTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– PLEITO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARTICULARES – INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que os impugnados não fazem jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que os recorrentes possuem condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. 2.
In
casu
, resta incontroverso que o cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar. 3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O pleito de ressarcimento dos valores supostamente despendidos com as tentativas de solução administrativa, não merece acolhimento, pois, conforme mencionou a sentença, “Reclamante (Juarez) havia nomeado à 2ª Reclamante (Bruna) como sua procuradora para quaisquer tratativas relacionadas ao PROCON, o que, a princípio, tornaria prescindível o seu comparecimento no referido órgão”. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1005198-43.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS – CANCELAMENTO DE VÔO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR COMPROVADA – PANDEMIA DA COVID-19 – ABRIL DE 2020 – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em dano moral decorrente de cancelamento de voo quando restar evidente se tratar de caso de força maior, em decorrência da pandemia do COVID-19, em que foram tomadas medidas para fins de contenção da doença afetando a malha aérea. (N.U 1070028-24.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023).

Desse modo, à míngua de demonstração pel
os autores de efetivo prejuízo
e tratando-se de situação de fortuito externo e de força maior, do qual não deu causa a companhia aérea, não há como acolher
a incidência dos danos morais, tampouco do direito
à
majoração.

Nesses termos, não
persiste a
tese recursal da autora
de
majoração dos
danos morais, notadamente porque
a
viagem
não ocorreu
po
r motivo justificado.

Assim, repisa-se, a falha na execução do contrato ocorreu em momento excepcional, por motivo de força maior, do qual às partes não deram causa, devendo
ser mitigada a regra do dever de reparação por danos morais em razão do cancelamento do pacote de viagem.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
da parte autor
a
e
dou parcial provimento
ao recurso da requerida para excluir a indenização
por danos morais fixada na sentença, mantendo a indenização
material (reembolso dos bilhetes)
, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

Diante da alteração da sentença,
readéquo

os ônus sucumbenciais fixados, os quais devem ser rateados na proporção de 50% para cada parte.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024